Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718116-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIA FERNANDES ARAUJO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIA FERNANDES ARAÚJO LOPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que em 06/10/2025, o feito recebeu sentença declarando extinta a execução em vista da extinção da dívida decorrente da superveniente nulidade do título executivo reconhecida na ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000. Nesse sentido, o presente agravo de instrumento resta fulminado pela perda superveniente do objeto, precipuamente porque não há condenação em custas, nos termos do acórdão. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator